Tribunal: TJSP
Processo: 0060081-33.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO ORDINÁRIA - REAJUSTES DE PROVENTOS OU PENSÃO – PENSIONISTAS E APOSENTADOS DA FEPASA – Pretensão inicial dos autores, pensionistas e aposentados da extinta FEPASA, voltada a obter o reajuste de seus benefícios de acordo com o percentual estabelecido nos Acordos Coletivos de Trabalho de 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012 –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO ORDINÁRIA - REAJUSTES DE PROVENTOS OU PENSÃO – PENSIONISTAS E APOSENTADOS DA FEPASA – Pretensão inicial dos autores, pensionistas e aposentados da extinta FEPASA, voltada a obter o reajuste de seus benefícios de acordo com o percentual estabelecido nos Acordos Coletivos de Trabalho de 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012 – Possibilidade - Inteligência do art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/1996, dos arts. 192 e 193, do Decreto no 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários) e do Enunciado no 10 da Seção de Direito Público – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.